Tribunal: TJMT
Processo: 1048504-45.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048504-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 496.737.501-49 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público estadual. Adicional de periculosidade. Regime estatutário. Inexistência de regulamentação estadual. Impossibilidade de aplicação da nr-16 e da legislação federal. Princípio da legalidade. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu a servidor público estadual, exercente da função de vigilante na rede pública de ensino, o direito ao adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento base, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há previsão normativa estadual que ampare o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais, especialmente aos profissionais da educação que exercem função de vigilância; e (ii) estabelecer se é possível aplicar, por analogia, a NR-16 da Portaria n. 1.885/2013 do MTE ou a legislação federal relativa aos servidores públicos da União para suprir a ausência de regulamentação estadual.

III. Razões de decidir

3. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 prevê adicional de periculosidade, mas constitui norma de eficácia limitada, condicionada à edição de regulamentação específica que defina as atividades consideradas de risco.

4. A Lei Complementar n. 50/1998 fixa o regime remuneratório por subsídio em parcela única para os profissionais da educação, vedando o acréscimo de adicionais, gratificações ou outras parcelas remuneratórias.

5. As atribuições do cargo exercido pelo servidor restringem-se à vigilância não ostensiva, sem porte de arma, não se confundindo com a função de vigilante regida por legislação federal específica.

6. As normas celetistas, inclusive a NR-16 da Portaria n. 1.885/2013 do MTE, não se aplicam aos servidores estatutários, que são regidos por regime jurídico próprio.

7. A aplicação analógica da legislação federal referente a servidores públicos da União revela-se inviável, em razão da autonomia dos entes federativos e do princípio da legalidade, que impede a concessão de vantagens pecuniárias sem previsão legal específica.

8. A concessão judicial do adicional configuraria aumento remuneratório sem base normativa, afrontando a Súmula Vinculante n. 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário criar ou ampliar vantagens de servidores públicos.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual exige regulamentação específica, não sendo possível a aplicação analógica da legislação federal ou de normas celetistas. 2. O regime remuneratório por subsídio insculpido na Lei Complementar Estadual n. 50/1998 impede o acréscimo de adicionais não previstos em lei. 3. A atividade de vigilância exercida por servidores da educação, sem caráter ostensivo ou porte de arma, não se enquadra, por si só, como atividade perigosa à luz do regime estatutário estadual. 4. A concessão judicial de vantagem pecuniária sem previsão legal viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante n. 37 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; LCE n. 04/1990, art. 87; LCE n. 50/1998, arts. 7º, II, “d”, e 44; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante n. 37. TJMT, AC n. 1001960-52.2023.8.11.0012, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. em 31.7.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança n. 1048504-45.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo apelado, reconhecendo o direito do autor ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, observada a prescrição quinquenal.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença deve ser reformada, argumentando que não há legislação estadual regulando a matéria para os Profissionais da Educação no Estado de Mato Grosso. Alega que, mesmo que se aplicasse de forma subsidiária a NR-16, não há qualquer prova acerca da exposição do apelado a roubos ou outras espécies de violência física, conforme determina o Anexo 3, itens 1 e 2, "b", da NR-16.

Aduz que o fato do apelado exercer a função de vigia/vigilante não lhe dá o direito ao recebimento automático do adicional de periculosidade sem que haja prova cabal de sua exposição a situações de perigo. Argumenta ainda que, caso seja mantida a condenação, o percentual a ser aplicado deveria ser o disciplinado na legislação federal para os servidores públicos federais (10%), previsto no art. 12, II, da Lei n. 8.270/1991, e não o disposto na CLT (30%) (Id 315947367).

Em sede de contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que está comprovado nos autos que exerce a função de vigilante em uma das unidades da Secretaria da Educação, exposto a roubos e outras espécies de violência física.

Argumentou que a função de vigia/vigilante é considerada atividade perigosa nos ditames da Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, e que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu o direito ao adicional de periculosidade aos vigilantes servidores públicos municipais e estaduais ante a notória exposição permanente de risco de vida, no percentual de 30% (Id 315947370).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito, por entender que não há interesse público primário a justificar a sua atuação (Id 324321385).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na ação de cobrança de verba trabalhista de
n.
1048504-45.2022.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 315946872):

O requerente é servidor público municipal devidamente aprovado em concurso público, sob matricula n° 87344, DATA DE ADMISSÃO 21/01/2000, exercendo a função de Apoio ADM EDUC PROFISSIONALIZADO - 30, na função de VIGILANTE, conforme se extrai dos documentos em anexo.

Ocorre que, até a presente data o mesmo vem exercendo sua função de vigilante em uma das unidades da Secretaria da Educação de Mato Grosso-MT, exposto a roubos e outras espécies de violência física, todavia, sem receber o adicional de periculosidade no importe de 30%.

Regularmente processado, o pedido foi julgado parcialmente procedente (Id 315947365).

O caso em análise envolve servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, exercendo função de vigilante na rede estadual de ensino. O apelado pleiteia o pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento base, argumentando que sua atividade o expõe a riscos inerentes à função de segurança patrimonial.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação das normas trabalhistas, especificamente a NR-16 da Portaria n. 1.885/2013 do MTE, aos servidores públicos estatutários, bem como à existência de amparo legal específico no ordenamento jurídico estadual para a concessão do benefício pleiteado.

O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 estabelece que os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente. Contudo, tal dispositivo possui eficácia limitada, condicionando a concessão do adicional à existência de regulamentação específica.

A Lei Complementar n. 50/1998, que disciplina a carreira dos profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece em seu art. 44 que o sistema remuneratório é fixado através de subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de qualquer adicional, gratificação ou outra espécie remuneratória.

A função exercida pelo apelado, conforme definida no art. 7°, inciso II, alínea "d", da Lei Complementar n. 50/1998, consiste em vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares, comunicando ao diretor situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público. Trata-se, portanto, de atividade de observação e comunicação, distinta da atividade de vigilante armado regulamentada pela Lei n. 14.967/2024.

A aplicação da NR-16 da Portaria n. 1.885/2013 do MTE aos servidores estatutários revela-se inadequada, uma vez que tal norma destina-se exclusivamente aos trabalhadores regidos pela CLT. Os servidores públicos estatutários submetem-se a regime jurídico próprio, não se aplicando as disposições celetistas em razão da especialidade do regime.

Tal entendimento harmoniza-se com os princípios da legalidade estrita que regem a Administração Pública e com a Súmula Vinculante n. 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sem função legislativa.

Sobre o assunto já deliberou esta Câmara:

As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigia se restringem à vigilância não ostensiva e à comunicação de situações de risco à direção escolar, não se confundindo com a função de vigilante, regida pela Lei Federal n. 7.102/1983, que exige formação específica e atuação com potencial risco permanente. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que prevê adicional de periculosidade para servidores em contato habitual com risco de vida, é norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação específica para produzir efeitos concretos. Inexistindo norma regulamentadora estadual que contemple a função de vigia como atividade perigosa, mostra-se inviável a concessão do adicional de periculosidade com base em regime celetista. A Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, ao regulamentar a Norma Regulamentadora n. 16, aplica-se apenas ao regime celetista, não sendo extensível ao regime estatutário dos servidores públicos estaduais. (N.U 1001960-52.2023.8.11.0012, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025)

O cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, exercido pelo recorrido, compreende atividades de observação e guarda patrimonial, sem atuação ostensiva, porte de arma ou formação específica, distinguindo-se substancialmente das funções de vigilante, previstas na legislação federal específica. O art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ao prever o adicional de periculosidade, tem eficácia limitada e depende de regulamentação infralegal específica que defina quais atividades estatais configuram exposição a risco permanente. A Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, disciplina hipóteses de periculosidade no âmbito celetista, não se aplicando aos servidores estatutários estaduais, que estão submetidos a regime jurídico próprio. A concessão de vantagem pecuniária por decisão judicial, sem amparo em norma legal específica aplicável ao regime estatutário, afronta o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário a criação ou ampliação de direitos sem previsão legal. (TJMT, AC n. 1029908-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2025)

O apelante argumenta, subsidiariamente, que caso seja mantida a condenação, o percentual a ser aplicado deveria ser o disciplinado na legislação federal para os servidores públicos federais (10%), previsto no art. 12, II, da Lei nº 8.270/1991, e não o disposto na CLT (30%).

Contudo, tal argumento não merece acolhimento, pois a aplicação analógica da legislação federal aos servidores estaduais também representaria violação ao pacto federativo e à autonomia dos entes federados para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores.

Cada ente federativo possui competência para estabelecer o regime jurídico de seus servidores, incluindo a definição das vantagens pecuniárias a que fazem jus. A ausência de regulamentação estadual específica sobre o adicional de periculosidade não autoriza a aplicação automática da legislação federal ou das normas celetistas, sob pena de usurpação da competência legislativa do Estado.

O princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública a estrita observância da lei. No âmbito do direito administrativo, esse princípio assume contornos ainda mais rígidos, pois a Administração só pode fazer o que a lei expressamente autoriza.

A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos depende de expressa previsão legal, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto de interpretar a legislação existente, criar ou estender benefícios não previstos em lei.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF é clara ao estabelecer que:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Portanto, na ausência de regulamentação estadual específica sobre o adicional de periculosidade para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso, não cabe ao Poder Judiciário suprir essa lacuna, aplicando por analogia normas destinadas a trabalhadores celetistas ou a servidores públicos federais.

Os servidores públicos estaduais são regidos por regime jurídico próprio, não se aplicando as disposições celetistas em razão da especialidade do regime.

O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, ao prever o adicional de periculosidade, tem eficácia limitada e depende de regulamentação infralegal específica. Além disso, a Lei Complementar n. 50/1998, que disciplina a carreira dos profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece sistema remuneratório por subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de adicionais.

A função exercida pelo apelado, conforme definida no art. 7°, inciso II, alínea "d", da Lei Complementar n. 50/1998, consiste em atividade de observação e comunicação, distinta da atividade de vigilante armado. A aplicação da NR-16 da Portaria n. 1.885/2013 do MTE aos servidores estatutários revela-se inadequada, uma vez que tal norma destina-se exclusivamente aos trabalhadores regidos pela CLT.

Na ausência de regulamentação estadual específica sobre o adicional de periculosidade, não cabe ao Poder Judiciário suprir essa lacuna, aplicando por analogia normas destinadas a trabalhadores celetistas ou a servidores públicos federais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença que reconheceu o direito do apelado ao recebimento do adicional de periculosidade, julgando improcedente o pedido.

Considerando que houve a reforma da decisão de origem, tendo o apelado decaído integralmente de suas pretensões no recurso, condeno em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantida a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025